Tribunal: STF
Processo: ARE 1575879
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face de acórdão prolatado pela 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Paraná, assim fundamentado:



    “A parte autora recorre da sentença a fim de que o período rural indenizado (11/1991 a 12/1995) seja computado no tempo de contribuição e que seja concedida a aposentadoria por tempo de contribuição com base nas regras do pedágio de 50%, desde a data do pagamento da indenização, em 4/11/2024. Regularmente processados, vieram a esta Turma Recursal. Relatados, em síntese. Passa-se a decidir. De acordo com a orientação jurisprudencial, "o tempo de serviço rural exercido após 10/1991, desde que indenizado, pode ser utilizado para a concessão de benefício de acordo com a legislação anterior à EC 103/2019, ainda que o pagamento respectiva indenização tenha ocorrido em data posterior". (5002604-79.2020.4.04.7215, TRU da 4ª Região, Relatora para Acórdão Flávia da Silva Xavier, juntado aos autos em 10/3/2023). Assim, embora a lei permita tal indenização, o aproveitamento do tempo indenizado, para ser utilizado na aposentadoria, está condicionado ao efetivo recolhimento, não podendo ser computado antes de isso ser feito, sob pena de caracterizar sentença condicional, porquanto referido direito somente se constitui a partir desse recolhimento. Portanto, o direito e suas consequências somente existirão se, e quando, for realizado o dito recolhimento, o que, no caso concreto, foi realizado em 4/11/2024. Nessas condições, ao recurso da parte autora dá-se parcial provimento para que seja computado o período rural indenizado de 11/1991 a 12/1995 no tempo de contribuição, inclusive de acordo com a legislação anterior à EC 103/2019. Após, caberá ao Juizado Especial Federal da origem verificar se o novo tempo de contribuição gera direito à concessão pretendida e, se for o caso, proceder à liquidação da condenação e, nesse caso, desde logo, ressalte-se, deverá ser observada a incidência de juros moratórios de acordo com os termos do decidido pelo STF, no julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral (Tema 810), e de correção monetária com base no INPC a partir de abril/2006 (Lei 11.430/06, que acrescentou o art. 41-A à Lei 8.213/91), conforme interpretação conjugada das decisões do STF no RE 870.947 (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905), e a partir da EC 113/21, publicada em 9/12/2021, para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Custas na forma da lei. Sem honorários (artigo 55, § 2º, segunda parte, Lei 9.099/95 c/c artigo 1º da Lei 10.259/01). Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.” (Recurso Cível nº 5004359-17.2024.4.04.7016, 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Paraná, Rel. Juiz Federal Gilson Luiz Inácio, j. 4.4.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, 3º e 17 da Emenda Constitucional nº 103/19. Alega, em síntese, que a regra de transição prevista no art. 17 da EC n° 103/19 depende da verificação da situação jurídica do segurado em 13/11/2019, data da vigência da referida emenda constitucional, e que, no caso concreto, o tempo de trabalho rural exercido pela ora agravada (11/1991 a 12/1995) “não aparece no retrato tirado em 13/11/2019, pois não havia efetuado o recolhimento das contribuições que lhe eram exigíveis, sendo que o pagamento da indenização devida para cômputo do período” somente ocorreu em 4/11/2024, após, portanto, o advento da EC n° 103/19. Nesse contexto, requer o sobrestamento do feito até o julgamento do RE n° 1508285/RS (Tema 1.319-RG), em razão da similitude fático-jurídica do caso concreto com o aludido paradigma.



    É o relatório.



    Da leitura dos autos, verifica-se que a matéria versada no presente recurso, relativa à “Possibilidade de complementação de contribuição previdenciária para enquadramento em regra de transição prevista no art. 17 da Emenda Constitucional nº 103/2019”, foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.508.285-RG, assim ementado:



    “Direito constitucional e previdenciário. Recurso extraordinário. Complementação de contribuição previdenciária. Regra de transição da EC nº 103/2019. Repercussão geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que condenou o INSS a conceder benefício de aposentadoria, com fundamento no art. 17 da Emenda Constitucional nº 103/2019, mediante a complementação de contribuição previdenciária para enquadramento em regra de transição de tempo mínimo de contribuição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão diz respeito à possibilidade de recolhimento de contribuição previdenciária após a edição da EC nº 103/2019 para enquadramento em regra de transição do art. 17, que exige tempo mínimo de contribuição “até a data de entrada em vigor” da Emenda. III. Razões de decidir 3. A Emenda Constitucional nº 103/2019, que alterou o sistema de previdência social, garantiu em seu art. 3º, a concessão de benefício àqueles que tenham cumprido os requisitos para a aposentadoria ou pensão até a data de entrada em vigor da Emenda. Por seu turno, o art. 17 da EC nº 103/2019 fixou regra de transição para a concessão de aposentadoria aos segurados que, até a edição da Emenda, contassem “com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem”. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se as regras de transição do art. 17 da EC nº 103/2019 admitem a complementação de contribuição previdenciária em momento posterior a vigência da Emenda. Grande volume de ações a respeito. IV. Dispositivo 5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a complementação de contribuição previdenciária após a edição da EC nº 103/2019 autoriza a aplicação da regra de transição do art. 17, que exige tempo mínimo de contribuição na data de entrada em vigor da Emenda.” (RE 1508285 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJ 09-10-2024)



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC.



    Devolvam-se os autos à Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente